Tribunal: TJDFT
Processo: 0712788-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Direito Penal e Processual penal. Embargos de Declaração em Medida Cautelar. Pedido de atribuição de efeito suspensivo a Recurso em Sentido Estrito. Alegação de contradição entre a ementa e a fundamentação do acórdão embargado. Via eleita inadequada. RITJDF, art. 128, § 3o. Vício não demonstrado. Teses jurídicas sintetizadas na ementa válidas. Contradições, omissões e obscuridades na fundamentação do decisum inexistentes. Inconformismo quanto ao resultado do julgamento. Pretensão de rejulgamento a pretexto de prequestionamento. Não cabimento. Declaratórios conhecidos e desprovidos.